Tribunal: TJSP
Processo: 2195989-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. INDENIZATÓRIA - PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS FIXADOS COM PATAMAR EXCESSIVO - NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PROVISÓRIOS.
– Decisão recorrida que não se encontra discriminada no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC e seu parágrafo único – Cabimento – Taxatividade Mitigada – Entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. INDENIZATÓRIA - PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS FIXADOS COM PATAMAR EXCESSIVO - NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PROVISÓRIOS.
– Decisão recorrida que não se encontra discriminada no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC e seu parágrafo único – Cabimento – Taxatividade Mitigada – Entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Ação de obrigação de não fazer e indenizatória - Perícia digital – Honorários provisórios – Fixação – Observância da complexidade da causa e extensão dos trabalhos a serem realizados– Razoabilidade e proporcionalidade:

– A fixação de honorários periciais deve se dar de acordo com o trabalho a ser desenvolvido pelo perito e a complexidade da causa, pautando-se sempre na razoabilidade e proporcionalidade – Honorários definitivos fixados em patamar excessivo – Necessidade de fixação de honorários provisórios, para que, ao final do trabalho, sejam arbitrados de forma definitiva.
RECURSO PROVIDO.